Tribunal: TJSP
Processo: 1500879-44.2022.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
1-) Apelações criminais. Tráfico ilícito de entorpecentes. Parcial provimento dos recursos defensivos para elevar as penas-base em somente 1/6 e reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação a João Pedro.
2-) Busca pessoal realizada por policiais sem autorização judicial. Existência de fundada suspeita. Ausência de ilegalidade.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas

Ementa:
1-) Apelações criminais. Tráfico ilícito de entorpecentes. Parcial provimento dos recursos defensivos para elevar as penas-base em somente 1/6 e reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação a João Pedro.
2-) Busca pessoal realizada por policiais sem autorização judicial. Existência de fundada suspeita. Ausência de ilegalidade.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
4-) Penas redimensionadas. Na primeira fase, as penas-base podem ser elevadas em 1/6, pela expressiva quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (cinco (5) porções de maconha, pesando aproximadamente 2 kg, além de duas (2) porções de cocaína, pesando 987,7 gramas), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, pois suficientes para a confecção de milhares de porções individuais e atingir de modo significativo a saúde pública, tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Na segunda fase, a pena de Maria Júlia permanece no mesmo patamar, diante da ausência de agravantes ou atenuantes. Quanto a João Pedro, imperativo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, nada obstante a tentativa de eximir Maria Júlia de participação, ele sempre admitiu a prática do tráfico ilícito e essa circunstância foi considerada para o convencimento do Magistrado, devendo incidir, desse modo, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a pena de João Pedro retorna ao piso: cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa. Na terceira fase, embora jovens e primários (fls. 188 e 189/190), os recorrentes não fazem jus à causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sobretudo porque foram identificados em denúncias anônimas como sendo traficantes que armazenavam drogas no apartamento onde residiam e vendiam-nas naquele mesmo condomínio, tendo sido surpreendidos com expressiva quantidade de entorpecentes e materiais para o respectivo embalo e fracionamento, sem olvidar que as conversas extraídas do celular de João Pedro dão conta de que eles se dedicavam à mercancia ilícita há alguns meses, não se tratando de fato isolado, mas, sim, de prática habitual e reiterada da narcotraficância. O benefício em questão é reservado para casos específicos em que o crime não é organizado e seja episódio na vida de alguém, sob pena de ser mera válvula de impunidade e de incentivo ao crime. O que não é o caso dos autos. A delação anônima mostra que a dedicação à atividade ilícita era rotineira. Total: cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa para Maria Júlia e cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa para João Pedro.
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela gravidade concreta do crime, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
6-) Incabível a substituição da pena corporal, diante da inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
7-) Denegado o recurso em liberdade (fls. 422). Os recorrentes permanecerão presos, pois ainda estão presentes os motivos para suas custódias cautelares.